Tribunal: TJDFT
Processo: 0006308-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006308-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RONAN DE MORAES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO À PENA-BASE DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrados nos autos o emprego de arma de fogo e a comunhão de esforços de mais de um agente para o cometimento do crime de roubo, reconhecem-se as majorantes. 2. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal. 3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 4. O prejuízo é resultado normal nos crimes contra o patrimônio. Contudo, quando ele se mostrar excessivo, apto a atingir o patrimônio da vítima de forma que extrapola a normalidade típica, mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime. 5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 7. Mantém-se o regime fechado para cumprimento da pena, considerando o quantum da pena aplicada e a valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 59 e 157, ambos do Código Penal, ao argumento de que o fundamento utilizado para avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade é inidôneo, uma vez que incluído no tipo penal em que o réu está incurso, e afronta o princípio no bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 59 e 157, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “existem, nos autos, elementos suficientes de que a violência empregada contra a vítima ultrapassou a reprovação inerente à conduta típica, visto que o acusado não quis apenas subtrair da vítima coisa alheia móvel mediante grave ameaça, mas sim quis expô-la à humilhação desnecessária, ao fazê-la ficar de joelhos e depois fazê-la ficar "de cara no chão", colocando a vítima sob o risco de ser atropelada, já que teve que se deitar quase debaixo do veículo, tudo como forma de subjugar o ofendido, o qual já se encontrava impedido de esboçar qualquer reação” (ID 12029243). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004